Tribunal: TJPA
Processo: 0803062-08.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803062-08.2021.8.14.0133

APELANTE: IVAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803062-08.2021.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: IVAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR:
ILICITUDE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
PROCEDÊNCIA.
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Justa causa evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão da substância entorpecente encontrada na posse do apelante
.

2.

Desclassificada a conduta para o crime de consumo próprio, disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, urge declarar,
de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar a conduta para consumo próprio,
e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
IVAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime inicial aberto, com
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 16274248).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 16274227).

Em matéria preliminar, a defesa postulou a tese de nulidade da busca pessoal, sustentando inexistência de justo motivo para sua realização. No mérito, pleiteou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória, bem como,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(ID 16274266).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 16274268.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar suscitada, e desprovimento do recurso interposto (ID 16778506).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PRELIMINAR - DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Consta da denúncia que:

1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 04/10/2021, por volta das 11:30h, na Rua do Parque das Palmeiras, bairro Beija flor, nesta cidade, o denunciado IVAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA foi preso em flagrante e autuado como incurso no art. 33. caput. da Lei 11.343/2006, pois trazia consigo 20 (vinte) petecas de substância esverdeada, embalada em um plástico transparente, contendo em seu interior substâncias entorpecentes, semelhante à droga conhecida como "maconha", pesando 11 ,900g (onze gramas e novecentos miligramas), agindo assim, sem autorização e em desacordo com determinação legal e para fins de comercialização.

2) Segundo apurado, Policiais Militares estavam fazendo moto- patrulhamento pelo local citado acima, quando avistaram o denunciado em uma bicicleta, momento em que ao visualizar a equipe da PM se aproximando, IVAN tentou fugir, ocasião em que arremessou um objeto para um terreno próximo, porém, o objeto bateu no muro e caiu na rua.

3) Ato contínuo, os policiais encontraram o material arremessado e constataram que se tratava da droga descrita no item 1 da denúncia, e diante da situação de flagrância deram voz de prisão ao denunciado, que por sua vez resistiu, fazendo assim com que fosse necessário uso de algema e auxílio de outra guarnição para efetuar sua prisão.

4) Em sede policial, o denunciado IVAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZAI (ID n036876133 - Pág. 8) negou ser proprietário da droga apreendida.

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, a qual foi fundamentada em fundada suspeita.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 02 (dois) policiais militares envolvidos na diligência que culminou na prisão do apelante, flagrado na posse de drogas.

Nesse diapasão, constato que a guarnição da Polícia Militar estava em patrulha pelo Bairro Parque das Palmeiras quando avistaram o indivíduo, que ao avistar a guarnição, jogou um saco plástico em um muro e empreendeu fuga, todavia, foi alcançado pelo policiamento.

Destaco que nos depoimentos dos agentes públicos eles relatam que o indivíduo tentou jogar o saco por cima do muro, sem êxito, ao deparar com a viatura, sendo a versão dos agentes, harmoniosa, coesa e uníssona, no sentido de fundada suspeita configurada pela tentativa do apelante de desfazer-se de substâncias entorpecentes e empreender fuga, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, momento no qual houve confirmação da suspeita, com a apreensão de material entorpecente que havia sido jogado pelo apelante em um muro e estava envolto em saco plástico, conforme laudo definitivo nº 2021.01.004779-QUI (ID 16274227) e Auto de Apreensão (ID 16274202) juntados aos autos.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem,
rechaço a pretensão de nulidade da apreensão das drogas e absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

DO MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Consta da denúncia, que os policiais realizavam ronda em Bairro da Cidade de Marituba, momento em que avistaram o apelante, que se desvencilhou de um saco plástico no muro e empreendeu fuga, sendo alcançado pela polícia,

o que deu ensejo à busca pessoal, na qual houve êxito em encontrar cerca de 11gramas de maconha no saco plástico que havia sido jogado pelo apelante momentos antes.

A defesa pleiteou pela absolvição, alternativamente, pela desclassificação para consumo.

O apelante manteve a mesma versão no decorrer da instrução, negando a prática da traficância, mas afirmando a propriedade da droga por ser usuário de drogas.

O apelante foi processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, com base nos depoimentos testemunhais, e em razão do laudo definitivo constatar que o material apreendido apresentou resultado positivo para Maconha.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 16274202)
e Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 16274227)
, atestando estar na posse de 11,900 gramas de Maconha.

Nesse contexto, assevero
procedente

o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de porte de drogas para consumo
, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação, o uso pelo próprio apelante, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida.

Destaco que não houve apreensão de apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, sendo apreendida pequena quantidade de drogas (11,900g de Maconha), além do fato da Certidão Judicial demonstrar ser este o único processo pelo qual o apelante responde, a
ssim, o exame do conjunto probatório produzido,
reforça a incerteza da traficância, logo, n
a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, deve ser operada a
desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Consubstancio que com a desclassificação da conduta, ato contínuo, declaro, de ofício, a ocorrência da extinção da punibilidade.

A despeito, versa o art. 30, da Lei de Entorpecentes,
in

verbis
:

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

Assim, nos termos do art.
30
da
Lei de Drogas
, aplica-se aos casos do art.
28
da referida lei o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Portanto,
pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a ciência do Ministério Público da sentença condenatória, ocorrida em 31/03/2022, mantendo-se silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, do CP, c/c art. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e desclassificar a conduta do apelante para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/02/2025